Tribunal: TJPA
Processo: 0805967-89.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805967-89.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: ATAHIR DE ABREU FONSECA

RECLAMADO: ODINANDRO GARCIA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FUNDADA NO ART. 988, II, DO CPC. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, contra ato de Juiz de Direito da Vara Única de Juruti, em contexto de cumprimento definitivo de sentença proferida em ação possessória (nº 0000131-37.2006.8.14.0086), na qual a agravante afirma ter sido reconhecido, por decisão transitada em julgado, seu direito à reintegração de posse, sustentando que o juízo de origem obstou a efetivação do mandado sob fundamento dos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506) e requerendo, no agravo, inclusive, gratuidade de justiça para fins de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a reclamação é via adequada para garantir a autoridade de decisão judicial quando a pretensão implica estender os efeitos de sentença possessória a terceiro estranho à lide originária, à luz do art. 506 do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça em sede de agravo interno, para fins de preparo recursal (CPC, arts. 98 e 99).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação tem finalidade excepcional e estrita, não se prestando a ampliar os limites subjetivos de sentença transitada em julgado, sobretudo quando o óbice ao cumprimento decorre da incidência do art. 506 do CPC.

A sentença possessória faz coisa julgada apenas entre as partes da lide originária, não podendo produzir efeitos executivos automáticos contra terceiro que não integrou a relação processual.

A imposição de efeitos executivos contra terceiro não citado viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), sendo, como regra, inviável o cumprimento de sentença contra quem não participou do processo.

As hipóteses excepcionais de superação dessa regra (como fraude ou simulação) exigem alegação específica e prova robusta, inexistentes no delineamento do caso que embasou a decisão monocrática.

O agravo interno não demonstra, de forma específica, como a reclamação poderia superar o óbice do art. 506 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo e sugerir providências processuais alternativas, sem infirmar o fundamento central da inadmissão (CPC, art. 1.021, §1º).

O meio adequado para tutela do alegado direito possessório frente a eventual ocupante atual é a propositura de ação própria contra o ocupante, ou demanda autônoma se houver lastro para fraude/simulação, e não a via reclamatória.

Em relação à gratuidade de justiça, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica (CPC, art. 99, §3º), inexistindo, na documentação trazida a exame, elementos concretos aptos a afastar a presunção, sendo possível o deferimento para fins de preparo recursal, ressalvada a disciplina do art. 99, §4º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reclamação fundada no art. 988, II, do CPC é inadequada quando a pretensão busca estender os efeitos subjetivos de sentença possessória a terceiro estranho à lide, em afronta ao art. 506 do CPC e às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O cumprimento de sentença contra terceiro não participante do processo é, como regra, inviável, admitindo-se exceções apenas mediante alegação específica e prova robusta de fraude ou simulação.

A gratuidade de justiça pode ser deferida em recurso à pessoa natural que declara insuficiência, por força da presunção do art. 99, §3º, do CPC, ressalvado o art. 99, §4º, quanto a eventuais multas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 506, 988, II e §5º, I, 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2204291-59.2022.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2022; TJMG, AI nº 1000021-09.7187-5001, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Reclamação nº 0805967-89.2024.8.14.0000; Recorrente: Athair de Abreu Fonseca; Recorrido: Odinandro Garcia Cunha (Juiz de Direito); ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática, DEFERINDO a gratuidade de justiça para fins de preparo recursal, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Athair de Abreu Fonseca
no bojo da
Reclamação nº 0805967-89.2024.8.14.0000
, manejada com fundamento no
art. 988, II, do CPC
, em face de alegado descumprimento de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, vinculada à ação possessória nº
0000131-37.2006.8.14.0086
(Vara Única de Juruti), na qual a reclamante afirma ter obtido decisão transitada em julgado que lhe reconheceu o direito à reintegração de posse.

A decisão monocrática (constante do documento “Sentença”, id 27515065) inadmitiu a reclamação, assentando, em síntese: (i) que a sentença possessória faz coisa julgada apenas entre as partes da lide originária, nos termos do art. 506 do CPC, não podendo produzir efeitos contra terceiro estranho (no caso, apontado como atual ocupante do imóvel, a empresa OMNIA Minérios S/A – ALCOA); (ii) que não é juridicamente viável executar sentença possessória contra terceiro não citado, salvo hipóteses excepcionais (fraude/simulação) não demonstradas; e (iii) que a reclamação constitucional não se presta como sucedâneo de ação possessória para estender eficácia subjetiva da coisa julgada a terceiro não participante, sendo adequada, em tese, a propositura de nova demanda possessória contra o atual ocupante (ou ação autônoma em caso de fraude/simulação). Ao final, concluiu pela inadmissão com base no art. 988, §5º, I, do CPC.

Inconformada, a reclamante/agravante interpõe agravo interno (id 31371962) contra decisão monocrática proferida em 30/10/2025 (ID ali mencionado pela parte), sustentando, em linhas gerais: (i) que a reclamação é instrumento próprio para garantir autoridade de decisões e preservar competência do Tribunal (CPC, art. 988; RITJPA, art. 196); (ii) que, tendo sido vencedora na reintegração de posse nº 0000131-37.2006.8.14.0086, requereu cumprimento definitivo com expedição de mandado de reintegração, mas o juízo de origem teria obstado o cumprimento sob o fundamento do art. 506 do CPC; (iii) que não seria exigível recolhimento de custas iniciais para cumprimento de sentença nos próprios autos; (iv) que a empresa mencionada (OMNIA/ALCOA) não seria proprietária do lote e, ainda, teria abandonado o terreno; (v) que o Relator teria incorrido em equívoco ao reputar incabível a reclamação, e sugere, como providência, a reunião da reclamação a processos conexos (inclusive indicando números de outras ações) e a remessa dos feitos ao juízo de origem, com designação de audiência (CPC, art. 139, VIII); e (vi) requer, ainda, gratuidade de justiça, alegando insuficiência financeira, atuação pro bono de seu patrono e pretendendo isenção de preparo e de multas que reputa indevidas (CPC, arts. 98 e 99).

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado está restrita a:
(i)
verificar se a decisão monocrática que
inadmitiu a reclamação
deve ser mantida, à luz dos limites subjetivos da coisa julgada e do cabimento da via reclamatória; e
(ii)
apreciar o pedido de
gratuidade da justiça
formulado no agravo interno, para fins de preparo recursal.

1. Cabimento da reclamação e limites subjetivos da coisa julgada: manutenção da inadmissão

A decisão agravada inadmitiu a reclamação por inadequação da via eleita, com fundamento expresso no art. 988, §5º, I, do CPC, destacando que não se estava diante de descumprimento de decisão deste Tribunal por parte integrante da relação processual originária, mas de pretensão de estender a eficácia de sentença possessória a terceiro estranho à lide.

A moldura normativa é inequívoca.

O art. 988 do CPC delimita a reclamação como via excepcional e de finalidade estrita. No que interessa ao caso, dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
(...)

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
(...)”

Ainda que a agravante invoque o inciso II (garantia da autoridade de decisões do Tribunal), a reclamação não se converte em via de ampliação de limites subjetivos de sentença transitada, sobretudo quando o óbice apontado pelo juízo reclamado (1º grau) decorre precisamente da incidência do art. 506 do CPC, segundo o qual:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

A decisão monocrática recorrida, com acerto, partiu desse núcleo dogmático: a sentença proferida na possessória nº 0000131-37.2006.8.14.0086 operou coisa julgada entre as partes daquele processo (mencionadas na decisão como Athair de Abreu Fonseca e Arlete Farias Sobrinho), não se projetando automaticamente sobre terceiro que não integrou a relação processual.

Essa limitação não é formalismo estéril: decorre dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), que vedam imposição de efeitos executivos contra quem não foi citado, não se defendeu e não participou do contraditório.

A agravante, no agravo interno, insiste que a empresa OMNIA/ALCOA “não é dona” do lote e alega “abandono do terreno”, além de sustentar ser desnecessário novo processo e propor reunião por conexão com outros feitos.

Todavia, tais alegações, ainda que relevantes em perspectiva fática (a ser apurada pelo meio adequado), não infirmam o fundamento central da inadmissão: a reclamação não é instrumento apto a criar legitimidade passiva executiva ou estender a eficácia subjetiva do julgado possessório a terceiro ocupante estranho ao processo originário, sem a instauração do contraditório próprio.

Como destacado na decisão agravada, a execução/cumprimento de sentença contra terceiro não participante é juridicamente inviável como regra, admitindo-se hipóteses excepcionais (ex.: fraude à execução, simulação), que demandam alegação específica e prova robusta, ausentes no delineamento que embasou a decisão monocrática.

E mais: o agravo interno, para ter êxito, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). O que se observa, da leitura do arrazoado, é a predominância de inconformismo com a solução jurídica (descabimento da reclamação) e a apresentação de alternativas procedimentais (conexão, reunião de processos, audiência), porém sem demonstrar como a via reclamatória poderia, legitimamente, superar o óbice do art. 506 do CPC e viabilizar cumprimento de sentença possessória contra terceiro não citado, sem violação ao devido processo legal.

Nessas condições, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois:

a pretensão deduzida pela reclamante/agravante, tal como apresentada, busca resultado incompatível com os limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506);

não se configura hipótese de reclamação para garantia de autoridade de decisão do Tribunal, mas tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo de ação possessória/autônoma contra eventual novo ocupante;

o meio indicado na decisão agravada permanece hígido: tutela possessória por ação própria contra o ocupante atual ou demanda autônoma se houver lastro para fraude/simulação.

Segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O terceiro que não integrou o polo passivo da ação de conhecimento não tem legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Inteligência do art. 779, I, do CPC/2015. Aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Reforma da r. decisão recorrida. RECURSO DA TERCEIRA PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22042915920228260000 SP 2204291-59.2022 .8.26.0000, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 25/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 506 DO CPC - LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA - Nos termos do disposto no art. 506 do CPC/15, que trata dos limites objetivos da coisa julgada, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros - Deve ser indeferido o pedido de expedição de mandado de despejo em face de terceiro ocupante do imóvel que não integrou a relação processual, o qual, inclusive, traz indícios de que seria proprietário do imóvel.

(TJ-MG - AI: 10000210971875001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

2. Pedido de gratuidade de justiça no agravo interno

A agravante renova pedido de gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira e atuação pro bono de seu patrono, invocando os arts. 98 e 99 do CPC.

O CPC estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado (...) em recurso.”
“§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

“§4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Tratando-se de pessoa natural, incide a presunção legal do art. 99, §3º, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível. Não havendo, aqui, indicação de dados objetivos nos autos (ao menos na documentação trazida a exame) que infirmem a declaração de insuficiência, entendo possível deferir a gratuidade, exclusivamente para fins de preparo recursal, sem que isso interfira no mérito do agravo interno, e ressalvada a regra do art. 99, §4º, quanto a eventuais multas processuais (se existentes e regularmente impostas).

III. Conclusão

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que inadmitiu a reclamação, e DEFERIR a gratuidade da justiça à agravante para fins de preparo recursal, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, ressalvada a disciplina do art. 99, §4º.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/03/2026